Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700825-03.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIO SOUSA FIRPE PARAISO D E S P A C H O Reitere-se a intimação de ID 72665960, porquanto a manifestação apresentada pelo Distrito Federal ao ID 73105536 apenas apresenta cópia de peças desses autos. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator